Tribunal: TJMT
Processo: 1014546-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014546-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), LEANDRO FERRAZ AGUIAR - CPF: 022.263.021-31 (PACIENTE), 1 Vara Criminal de cuiaba (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR MATOS - CPF: 020.757.231-33 (VÍTIMA), RODRIGO DA SILVA CONCEICAO - CPF: 013.548.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Pretendida a redesignação de sessão de julgamento pelo tribunal do júri. único defensor com outra audiência previamente designada para a mesma data. Liminar deferida. Redesignada a sessão plenária. Ordem concedida em definitivo, com a confirmação da liminar outrora deferida.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decisão que indeferiu o pedido de reagendamento da Sessão Plenária, com vistas à garantia do direito do paciente de ser assistido por seu d. defensor constituído no momento de sua submissão ao crivo do eg. Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a pertinência do pedido de reagendamento formulado pelo d. impetrante no interesse do paciente, com fulcro em incompatibilidade de agenda decorrente de audiência diversa designada anteriormente para a mesma data, em processo no qual o advogado atua, sendo ele o único defensor habilitado nos autos.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de liminar satisfativa não possui o condão de tornar prejudicado o pedido formulado no
writ
, face à imprescindibilidade de se perfectibilizar a prestação jurisdicional, com a formação de coisa julgada em prol do paciente.

4. O indeferimento do pedido de redesignação de sessão do Tribunal do Júri, quando idoneamente justificado e formulado pelo advogado com razoável antecedência, viola o direito à plenitude de defesa, porquanto o art. 265, §1o, do CPP permite a redesignação de sessão plenária quando devidamente comprovada a impossibilidade de comparecimento do defensor constituído.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida em definitivo,
para confirmar a liminar anteriormente deferida
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, art. 265, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U 1021425-49.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10.09.2024, Publicado no DJE de 12.09.2024. TJMT, N.U 1029964-04.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014546-89.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA

PACIENTE:

LEANDRO FERRAZ AGUIAR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
indeferir o pedido de redesignação da Sessão de Julgamento perante o eg. Tribunal do Júri
, nos autos da Ação Penal n. 0013436-05.2009.8.11.0042.

A fim de contextualizar os fatos que deram origem à impetração, esclarece o d. causídico que, em 24/04/2025, o d. juízo
a quo
designou

para a data
de
19/05/2025
a submissão de
LEANDRO FERRAZ AGUIAR
e do corréu
Rodrigo da Silva Conceição
ao crivo do eg. Tribunal do Júri, mas considerando que é o único defensor do paciente e já havia sido previamente intimado de outra audiência referente a processo em que atua no d. Juízo da Quinta Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso; em 27/04/2025
requereu a redesignação da solenidade
, pretensão que foi indeferida pelo juízo
a quo
sob o fundamento de que, além de a ação penal tramitar desde o ano de 2009, está inserida dentre os processos da Meta 2 do CNJ, sendo imprescindível a realização da sessão de julgamento à luz da garantia constitucional da duração razoável do processo e da economia processual.

Nesse contexto, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de que, em se tratando do
único defensor
constituído pelo paciente, tendo, ademais, pleiteado a redesignação da solenidade
em tempo hábil
, seu indeferimento implica em
cerceamento de defesa ao beneficiário deste
writ
, mormente porque a ação penal tramita há 15 (quinze) anos, não sendo o adiamento da sessão do Tribunal do Júri a razão de eventual morosidade processual, ao que acrescenta a circunstância de que os mandados de intimação da sessão plenária foram recentemente devolvidos pelo Oficial de Justiça para nova redistribuição, ou seja, ainda nem foram cumpridos, pelo que
inexistiria maior prejuízo
em decorrência do almejado adiamento.

Diante desse cenário, requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de ver
adiada a solenidade de julgamento
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação anexada no ID 284957874 e ID 284957876.

Deferida
a tutela de urgência para
suspender a Sessão Plenária
designada para o dia 19 de maio de 2025, competindo ao d. juízo
a quo
a
designação de data diversa
, em conformidade com sua disponibilidade de pauta (ID 285258380), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 286536392.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade

da ordem, porquanto
reagendada
a solenidade para o dia 11 de junho de 2025 (ID 288193359).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, conquanto a i. Procuradoria-Geral da Justiça tenha se manifestado pela
prejudicialidade
do pleito deduzido neste
writ
, ao argumento de que a autoridade coatora já teria promovido a redesignação da Sessão Plenária para a data de 11 de junho de 2025, é forçoso reconhecer, que, em verdade, o referido ato foi realizado
em decorrência da liminar concedida nestes autos
, não havendo, portanto, que se falar em perda do objeto dos pedidos deduzidos neste
writ
pelo
cumprimento de liminar satisfativa
, pois é necessária a
ultimação da prestação jurisdicional
, com a formação de coisa julgada em favor do paciente.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Consoante se vê do exame dos autos, cuida-se, na origem, de ação penal movida em desfavor de
LEANDRO FERRAZ AGUIAR
e
Rodrigo da Silva Conceição
, no âmbito da qual ambos foram
pronunciados
como incursos nas sanções penais do
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal
.

Com a inclusão do feito no Programa
Mais Júri
, desenvolvido pela Corregedoria-Geral de Justiça deste eg. Sodalício, em parceria com a Defensoria Pública e o Ministério Público, se designou sessão de julgamento para o dia
19 de maio de 2025
.

Em sequência, o d. impetrante pleiteou a
redesignação da solenidade
, no interesse do paciente, porquanto, em razão de audiência de instrução designada anteriormente pelo d. Juízo da Quinta Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso para a mesma data, estaria impossibilitado de comparecer à Sessão Plenária, com prejuízo à defesa técnica de
LEANDRO
.

Ao
indeferir
o pedido, o d. juízo
a quo
o fez sob o fundamento de que, além de a ação penal tramitar desde o ano de 2009, estaria inserida dentre os processos da Meta 2 do CNJ, sendo imprescindível, portanto, a realização da solenidade à luz da garantia constitucional da duração razoável do processo e da economia processual.

Todavia, consoante alinhavado quando do deferimento do pedido liminar, admite-se,
excepcionalmente
, a
redesignação da sessão plenária do Tribunal do Júri
quando comprovada a
impossibilidade de comparecimento
do advogado constituído, especialmente quando o pedido é formulado com
razoável antecedência
e
devidamente justificado
, nos termos do
art. 265, §1o, do Código de Processo Penal.

Assim, observando-se (i) que se trata de ação penal com
dois pronunciados
e que tramita há
cerca de 15 (quinze) anos
; (ii) que o d. impetrante é o
único defensor constituído
pelo paciente; (iii) que restou
devidamente comprovada
a prévia designação de audiência para a mesma data pelo d. Juízo da Quinta Vara Federal de Mato Grosso, ao que se vê do ID 284957876; (iv) que o d. impetrante pleiteou a redesignação
com antecedência
, tão logo intimado acerca da decisão proferida pelo d. juízo
a quo
; e (v) que já havia sido certificada nos autos a
devolução pelo Oficial de Justiça dos mandados de intimação não cumpridos
, a afastar eventual prejuízo aos preparativos e dispêndios intrínsecos à realização da solenidade de julgamento; a manutenção da data inicialmente marcada, sem a participação do d. advogado constituído,
constituiria ofensa
à plenitude de defesa do paciente
.

Nesse cenário, estou convencido de que deve ser
ratificada
a tutela de urgência outrora deferida, com a reiteração do entendimento que vem se consolidando no âmbito desta eg. Corte de Justiça, ao que se vê dos seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – ADIAMENTO DE SESSÃO – INVIABILIDADE DE COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – COMPROMISSO ACADÊMICO COMPROVADO – AMPLA DEFESA – ORDEM CONCEDIDA.
Configura constrangimento ilegal o indeferimento de pedido de adiamento de sessão do Tribunal do Júri quando comprovada a impossibilidade de comparecimento do único advogado constituído, desde que não haja indícios de propósito protelatório e não exista prejuízo à razoável duração do processo
.

(N.U 1021425-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10.09.2024, Publicado no DJE de 12.09.2024).

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. MOTIVO JUSTIFICADO E INFORMADO COM ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL. COMPROMISSO ACADÊMICO DO DEFENSOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 265, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA.

O indeferimento do pedido de redesignação da sessão do Tribunal do Júri, justificado e formulado pelo advogado com antecedência razoável, configura cerceamento de defesa, viola o direito à plenitude de defesa assegurado pela Constituição Federal, porquanto o Código de Processo Penal, em seu art. 265, §1o, permite a redesignação de sessão plenária em situação excepcional, especialmente quando restar comprovada a impossibilidade do comparecimento do defensor
.

Pedido procedente, liminar ratificada, ordem concedida.

(N.U 1029964-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024).

Por derradeiro, observo
das informações prestadas a esta eg. Corte de Justiça no ID 286536392, que
, em cumprimento à antecipação de tutela deferida neste
writ
, o d. juízo
a quo

redesignou
a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 11 de junho de 2025, às 09h; encontrando-se devidamente
sanado
, portanto, o
constrangimento ilegal
ventilado na exordial e reconhecido monocraticamente quando da apreciação do pedido liminar.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico
a decisão liminar para

CONCEDER EM DEFINITIVO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
LEANDRO FERRAZ AGUIAR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025